Tribunal: TJMT
Processo: 1008530-18.2022.8.11.0003
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-17
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008530-18.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[JANAINA MARQUES DE JESUS - CPF: 016.755.181-73 (RECORRENTE), CRISTIANO ALVES SANTOS - CPF: 621.240.561-15 (ADVOGADO), ANA CAROLINA ALVES LIBANO - CPF: 051.579.151-28 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ENERGISA. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA.

INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE. REJEITADA. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA. FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO SEM OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DA RESOLUÇÃO 1000/2021 IMPUGNADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO SERVIÇO ESSENCIAL E/OU DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Recurso inominado. Sentença de improcedência que reconheceu a regularidade na prestação de serviços, e procedimento de aferição de irregularidade no medidor, mantendo o débito devido.

2.

Pretensão recursal da reclamante pugnando pelo reconhecimento de inexigibilidade de multa por recuperação do consumo ante a irregularidade do TOI, evidenciada
falha na prestação de serviços, e deferimento dos danos morais.

3.

Quando há alegação de irregularidade e necessidade de recuperação de consumo de energia elétrica, a concessionária de energia tem o dever de proceder à aferição dos medidores (artigo 590 da Resolução Normativa n.º 1000/2021 da ANEEL).

4.

Não se pode imputar ao consumidor o dever de comprovar que não violou o medidor de energia elétrica, porquanto aludido ônus é da empresa Recorrida.

5.

Não havendo comprovação de que a inspeção e o procedimento administrativo tenham sido acompanhados pelo consumidor ou responsável presente, e não comprovado o recebimento do AR no prazo estipulado pela resolução - em total ofensa ao direito de defesa, tem-se como abusiva a conduta adotada pela empresa, uma vez que produziu prova de forma unilateral, em total desacerto com as normas contidas na Resolução n.º 1000/2021 da ANEEL, sendo a declaração de inexistência dos débitos objurgados, medida que de rigor se impõe.

6.

Por outro lado,
ainda que tenha havido cobrança indevida, ausente prova de consequências mais gravosas ao consumidor, como a suspensão do serviço essencial ou a inserção do seu nome nas entidades de proteção ao crédito, ficando a situação vivenciada no patamar dos meros dissabores do cotidiano, motivo pelo qual não há se falar em danos extrapatrimoniais.

7.

Sentença reformada.

8.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela reclamante, em face da sentença pela qual foi dada improcedência aos pedidos iniciais, declarando a cobrança de recuperação de consumo legítima.

Em razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que não participou da inspeção, bem como não teve ciência do TOI, ou entrega via AR, para ciência de alegadas irregularidades (neutro isolado), conforme TOI e fotos apresentadas pela reclamada.

Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença pela procedência total da pretensão inicial.

Contrarrazões da Reclamada impugnando a gratuidade de justiça e requerendo o reconhecimento da ofensa ao princípio da dialeticidade, e no mérito pelo não provimento do recurso da parte autora, e manutenção da sentença.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

D
ata da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2023